Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-26.2022.8.26.0115
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Cobrança descabida. DANO MORAL. Decorrente da utilização de meio abusivo de cobrança de dívida inexigível. Valor fixado que não se mostra exorbitante. Embargos rejeitados.